Tribunal: TCU
Processo: 000.866/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Levantamento referente ao ciclo de 2025 de fiscalizações voltadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de indicadores no âmbito do Plano Anual de fiscalização de Obras (Fiscobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de fiscalização com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos indicadores elaborados no âmbito do projeto-piloto para modernização do Plano Anual de Fiscalizações de Obras (Fiscobras), com ênfase na avaliação estratégica de obras públicas de grande materialidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o texto da minuta do Guia Prático de Aplicação do Indicador de Percepção de Maturidade de Projetos - iPMP constante à peça 7 dos autos; 9.2. fazer constar da ata da presente sessão as seguintes orientações à Secretaria Geral de Controle Externo deste Tribunal (Segecex): 9.2.1. incluir, no painel do Fiscobras, os valores obtidos nos testes efetivados neste trabalho relativos aos indicadores iValor e iPrazo, informando a necessidade de aprimoramento contínuo da metodologia apresentada; 9.2.2. manter atualizado o painel do iPrazo e do iValor, ampliando sua abrangência para contemplar empreendimentos geridos por outras Unidades Jurisdicionadas, além do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); 9.2.3. incluir, como prática regular nas fiscalizações de obras de grande vulto, questão de auditoria voltada à aplicação do procedimento de apuração do indicador de percepção de maturidade de projetos (iPMP), sempre que tecnicamente viável; 9.2.4. adotar ações visando a ampla disseminação do guia referido no item 9.1 deste acórdão, bem como a capacitação de profissionais e gestores para a correta avaliação e uso dos indicadores iPMP, iValor e iPrazo, ora desenvolvidos; 9.2.5. instituir ciclo permanente de atualização do Guia e da metodologia, com o uso de consultas estruturadas, registro de feedbacks ou mesmo a criação de diagnósticos com base nos dados de aplicações do iPMP, mediante a comparação de causas de insucesso/sucesso, análises por setor/UF/porte, parâmetros de referência, entre outros; 9.2.6. avaliar a possibilidade de desenvolver um iPMP Simplificado, a partir de ações de planejamento consideradas essenciais a todo e qualquer empreendimento a ser construído, para uso em obras não enquadradas no conceito de grande vulto do art. 6o, inciso XXII, da Lei 14.133/2021; 9.2.7. desenvolver e testar indicadores específicos para buscar compreender o nível ou grau de maturidade de políticas públicas, tendo como exemplo o iPMP, de modo a mensurar o grau de atendimento a parâmetros de planejamento e inclusão de critérios para mensuração da eficiência, eficácia e efetividade nas políticas públicas, entre outros; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído.